Tribunal: TJSP
Processo: 2325441-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
Impetração visando a substituição da prisão em cumprimento no regime fechado por prisão domiciliar, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias relativas à execução, pois consabido que o art. 197, da Lei de Execução Penal, dispõe que: "das decisões

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
Impetração visando a substituição da prisão em cumprimento no regime fechado por prisão domiciliar, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias relativas à execução, pois consabido que o art. 197, da Lei de Execução Penal, dispõe que: "das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Ademais, inatendível o pleito de concessão da prisão albergue domiciliar, uma vez que pedido idêntico já foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça por meio do "Habeas Corpus" no 690.774/SP, impetrado em favor da ora paciente, que denegou a ordem e cassou a liminar anteriormente concedida.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.